Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DECISÃO Em atenção ao ofício de ID 24567509, enviado pela Secretaria da 6a Turma Cível do TJDFT, o cumprimento da decisão de ID 23925529 ficará suspenso até deliberação do TJDFT nos autos do agravo de instrumento no 0708889-95.2021.8.07.0000. Aguarde-se, pois, a comunicação sobre o julgamento do referido recurso. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac